Tribunal: TCU
Processo: 025.690/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão do contrato de repasse 837807/2016, firmado entre o município de Araçoiaba-PE e o Ministério das Cidades (MCidades), cujas competências atualmente são abrangidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), tendo por objeto o serviço de recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em rua da municipalidade ao valor pactuado de R$ 641.375,83; Considerando que a denúncia não está amparada em indícios de possíveis ilegalidade ou irregularidades; Considerando que inexistem elementos que representem risco de impactar, de forma significativa, os objetivos da unidade jurisdicionada, uma vez que o instrumento pactuado vige até 31/12/2020 e há procedimento licitatório, adjudicado e homologado à empresa contratada (Jepac Construções Ltda.) para execução do serviço de recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); e Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) às peças 9 a 11 no sentido de " não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 (peças 4 a 6) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso III do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão à denunciante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 4; e c) autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.690/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araçoiaba - PE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.